Tribunal: TJSP
Processo: 2018130-77.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho - Cumprimento de sentença – Cerceamento de defesa – Ausência de intimação da autarquia sobre a conta de liquidação – Inexistência – INSS apresentou, tempestivamente, impugnação sobre os cálculos de liquidação – Irresignação quanto a impossibilidade da execução sem que ocorra o trânsito em julgado – Prejudicada em face da certidão de decurso de prazo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho - Cumprimento de sentença – Cerceamento de defesa – Ausência de intimação da autarquia sobre a conta de liquidação – Inexistência – INSS apresentou, tempestivamente, impugnação sobre os cálculos de liquidação – Irresignação quanto a impossibilidade da execução sem que ocorra o trânsito em julgado – Prejudicada em face da certidão de decurso de prazo para interposição de recurso lançada pela serventia - Não observância nos cálculos da contadoria dos índices do INPC e TR para a correção monetária – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Julgamento ultra petita - Ocorrência – Execução está limitada ao valor apresentado pelo autor – Agravo provido parcialmente, determinando o prosseguimento da execução com a elaboração de novos cálculos observando-se os critérios de correção monetária adotados neste julgamento, limitando-se a execução ao valor pretendido pelo obreiro quando da apresentação de sua conta.